Tribunal: TJES
Processo: 0000998-38.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000998-38.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE SOARES FERNANDES

APELADO: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DIREITO RECONHECIDO. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O objeto da questão devolvida a este juízo recursal está exclusivamente na verificação do direito da autora ao pagamento de dano moral decorrente dos fatos descritos nos autos.

2.
Na espécie, após a devida instrução processual sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente tão somente no que tange a condenação solidária das requeridas à restituição dos valores pagos indevidamente em dobro e improcedente o pedido de dano moral.

3.
A respeito do tema em voga, somente
deve ser considerado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação, capaz de provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, o que difere em muito de meros dissabores, os quais todos estão sujeitos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

4.
Na hipótese em apreço, em que pese o d. Magistrado ter reconhecido que houve falha nos serviços prestados pelas rés,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência de lançamentos indevidos no cartão de crédito e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pela requerente. Não há que se falar, assim, em dano moral
in re ipsa
.

5.
A
simples cobrança indevida, sem qualquer demonstração de efetivos prejuízos sofridos pela recorrente, por si só, não é capaz de dar ensejo à indenização almejada na importância de R$8.000,00 (oito mil reais). Conforme consta na petição inicial, as parcelas cobradas indevidamente totalizam a importância de R$ 258,87 (duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), as quais devem ser devidamente ressarcidas, mediante a ausência de demonstração das rés acerca da efetiva contratação dos serviços junto a Google do Brasil, conforme consignado na sentença objurgada.

5.
In casu
, conclui-se que a autora sofreu meros aborrecimentos e, assim, na medida em que inexistindo cobrança reiterada de valores, cobrança vexatória ou inscrição indevida de nome em cadastros restritivos de crédito, inexiste o dever de indenização pelos danos morais reclamados.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SIMONE SOARES FERNANDES
contra a r. sentença de fls. 273/288 (p. 25/40 do arquivo digital - 002 parte 02) integrada pelos aclaratórios de fls. 297/298 (p. 52/54 do arquivo digital - 002 parte 02), proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada em face de
MASTERCARD BRASIL LTDA
e
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida e condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora, e em dobro, todo valor pago no montante de R$ 258,87 (duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), portanto, em dobro, R$ 517,74 (quinhentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Improcedente, contudo, o pedido de dano moral.

Nas suas razões, em apertada síntese, a recorrente aduz que restou comprovada a inexistência de débito e de relação jurídica com as demandadas, sendo estas condenadas solidariamente ao pagamento dos valores cobrados indevidamente nas faturas de seu cartão de crédito, ante a ausência de contratação de qualquer produto/serviço da plataforma “google”.

Assevera que faz jus a fixação de danos morais, na medida em que foram lançados valores indevidos na fatura de seu cartão de crédito, sem a contraprestação solicitada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para que as requeridas sejam condenadas ao pagamento de danos morais.

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
apresentou contrarrazões em Id nº 7803666, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões de Id nº 7803669, da recorrida
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
, no sentido de que seja negado provimento ao recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SIMONE SOARES FERNANDES
contra a r. sentença de fls. 273/288 (p. 25/40 do arquivo digital - 002 parte 02) integrada pelos aclaratórios de fls. 297/298 (p. 52/54 do arquivo digital - 002 parte 02), proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada em face de
MASTERCARD BRASIL LTDA
e
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida e condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora, e em dobro, todo valor pago no montante de R$ 258,87 (duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), portanto, em dobro, R$ 517,74 (quinhentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Improcedente, contudo, o pedido de dano moral.

Nas suas razões, em apertada síntese, a recorrente aduz que restou comprovada a inexistência de débito e de relação jurídica com as demandadas, sendo estas condenadas solidariamente ao pagamento dos valores cobrados indevidamente nas faturas de seu cartão de crédito, ante a ausência de contratação de qualquer produto/serviço da plataforma “google”.

Assevera que faz jus a fixação de danos morais, na medida em que foram lançados valores indevidos na fatura de seu cartão de crédito, sem a contraprestação solicitada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para que as requeridas sejam condenadas ao pagamento de danos morais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O objeto da questão devolvida a este juízo recursal está exclusivamente na verificação do direito da autora ao pagamento de dano moral decorrente dos fatos descritos nos autos.

Nesse ponto, destaco, desde logo, que a questão preliminar arguida em sede de contrarrazões pela primeira recorrida Martercard já se encontra preclusa. A razão dessa assertiva reside no fato de que tal preliminar (ilegitimidade passiva) foi devidamente analisada pela r. sentença, não sendo as contrarrazões o meio adequado para ensejar a sua rediscussão.

Logo, inexistindo recurso da Mastercard quanto a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva assinalada na r. sentença, opera-se a preclusão de rediscutir o tema.

Pois bem. Contextualizando a lide, verifica-se que a apelante ajuizou a demanda alegando que consta em sua fatura de cartão de crédito lançamentos provenientes de serviços os quais jamais contratou ou mesmo se utilizou.

Segundo a parte autora realizou o pagamento dos valores não reconhecidos com a finalidade de manter a relação contratual, bem como para evitar a aplicação de juros e multa na hipótese de descumprimento de obrigações e deveres. Diante de tais argumentos, requereu a declaração de inexistência dos débitos provenientes dos lançamentos em relação a Plataforma Google, com a devida restituição dos valores, bem como a condenação das requeridas em danos morais na importância de R$8.000,00 (oito mil reais).

Na espécie, após a devida instrução processual sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente tão somente no que tange a condenação solidária das requeridas à restituição dos valores pagos indevidamente em dobro e improcedente o pedido de dano moral.

No caso em tela, analisando detidamente os autos, especialmente os fundamentos expostos na r. sentença no capítulo referente ao dano moral, não vislumbro razão para o inconformismo da recorrente.

A respeito do dano moral leciona
Sérgio Cavalieri Filho que:

"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" (in Programa de Responsabilidade Civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).

Assim, somente deve ser considerado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação, capaz de provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, o que difere em muito de meros dissabores, os quais todos estão sujeitos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Na hipótese em apreço, em que pese o d. Magistrado ter reconhecido que houve falha nos serviços prestados pelas rés,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência de lançamentos indevidos em seu cartão de crédito e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pela requerente. Não há que se falar, assim, em dano moral in re ipsa.

Portanto,
a simples cobrança indevida, sem qualquer demonstração de efetivos prejuízos sofridos pela recorrente, por si só, não é capaz de dar ensejo à indenização almejada na importância de R$8.000,00 (oito mil reais).

Conforme consta na petição inicial, as parcelas cobradas indevidamente totalizam a importância de R$ 258,87 (duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), as quais devem ser devidamente ressarcidas, mediante a ausência de demonstração das rés acerca da efetiva contratação dos serviços junto a Google do Brasil.

Nessa ordem de ideias, conclui-se que a autora sofreu meros aborrecimentos e, assim, na medida em que inexistindo cobrança reiterada de valores, cobrança vexatória ou inscrição indevida de nome em cadastros restritivos de crédito, inexiste o dever de indenização pelos danos morais reclamados.

Em caso análogo, já decidiu este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL. CONSUMIDOR. FRAUDE. BANCO. COMPRAS SUCESSIVAS REALIZADAS MEDIANTE USO DA SENHA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O dano moral pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outra pessoa injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar
.

2. “Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.”
(AgInt no REsp 1727478/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 30/11/2018).

3. Em que pese a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços ser objetiva (art. 14 do CDC), não dispensa a necessidade de comprovação de existência do dano.
Na hipótese, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito pleiteado, tendo em vista que não há nos autos comprovação de que tenha sido exposta a vexame e constrangimento de cunho moral, como por exemplo a negativação do seu nome, ou ainda, que o simples lançamento dos valores em sua fatura lhe prejudicaram o próprio sustento.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0000634-25.2019.8.08.0036. Data: 28/Mar/2023. Desembargadora: JANETE VARGAS SIMOES).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SIMONE SOARES FERNANDES
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar